Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Mandado de segurança. Decisão TCDF. Omissão. Inexistência. Decadência.
1 – Inexistente o suposto ato omissivo da autoridade coatora - a questão (reconhecimento da prescrição) foi decidida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e da decisão não se interpôs recurso -, e estando pendente de apreciação a defesa da impetrante, o mandado de segurança não é admissível.
2 - O direito de impetrar mandado de segurança decai após decorridos 120 dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23, L. 12.016/09).
3 - Impetrado mandado de segurança contra decisão do Tribunal de Contas do DF após 229 dias da data da ciência da decisão, há decadência do direito à impetração.
4 - Segurança denegada.